Tribunal: TJDFT
Processo: 0724422-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Arresto eletrônico.

Para garantir a efetividade da execução, admite-se a pré-penhora online de ativos financeiros do devedor não localizado para citação - CPC 830 c/c 854.